Tribunal: STF
Processo: Rcl 60275
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Consta das informações dos autos que o advogado do autor teve acesso aos documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Alessandro Keller, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos de Busca e Apreensão n. 0000401-93.2018.8.24.0011. Alega-se afronta à Súmula Vinculante 14.



2. A defesa constituída narra que obteve acesso aos autos apenas no dia da audiência de instrução. Sustenta que a medida cerceou o direito de ampla defesa do reclamante, tendo em vista que “não lhe foi possível preparar teses e instruir o feito para contrapor os elementos probatórios colhidos nos referidos autos”. Requer, liminarmente, o acolhimento da tese principal para “anular o processo desde a realização da audiência de instrução, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC).”



3. O órgão reclamado prestou informações.



4.  A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



      Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de negativa de acesso à defesa aos elementos de provas. Ausência de similitude. Tese subsidiária de má aplicação do Tema 660. Usurpação de competência do STF não verificada. Ausência de Teratologia. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.



5. É o relatório. Decido.



6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante ( CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. A Súmula Vinculante 14 possui o seguinte teor:



 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



9. O reclamante restou condenado, em 12.08.2022, como incurso nas sanções do art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de 3 (três) meses de prisão, em regime aberto, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação, em acórdão assim ementado:



     CONTRAVENÇÃO PENAL. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR (ART. 50 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. I. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VISTA AOS AUTOS DE BUSCA E APREENSÃO. ABERTURA DE PRAZO PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO AUTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ADEMAIS, APELANTE QUE PODERIA TER SOLICITADO ACESSO AOS AUTOS ANTERIORMENTE. PRELIMINAR AFASTADA. II. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROV ADA NOS AUTOS. APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇANÍQUEIS E CADERNO DE CONTABILIDADE DE JOGOS DE AZAR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO LOCAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ART. 82, §5º, DA LEI N. 9.099/1995. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Grifei)



10. Dos documentos acostados aos autos e das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifica-se que não há, no caso concreto, qualquer decisão que tenha negado acesso aos documentos e provas dos autos. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator